Tribunal: TJSP
Processo: 2225720-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
r no 116/03 – Decisão mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2225720-53.2020.8.26.0000; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 19/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

19/02/2021

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Consignação em Pagamento – Município de Registro – ISS incidente sobre serviços de medicina prestados no Município de Registro – Serviços que não estão previstos nas hipóteses de exceção do art. 3o da Lei Complementar no 116/03 – Decisão mantida – Recurso não provido.